Tribunal: TJDFT
Processo: 0701439-12.2019.8.07.0020
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINARES: ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. MÉRITO: ALEGAÇÃO DE FALHA NA ADMINISTRAÇAO DE CONTA VINCULADA AO PASEP. REALIZAÇÃO DE DÉBITOS. REPASSE ANUAL DE RENDIMENTOS. ILEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA. FIXAÇAO DE ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DE JUROS REMUNERATÓRIOS. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO PIS/PASEP. INEXISTÊNCIA DE INGERÊNCIA POR PARTE DO BANCO DO BRASIL S/A. INCONSISTÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS.
1. Compete à Justiça Estadual julgar as causas envolvendo a atuação do Banco do Brasil S/A na qualidade de administrador de contas vinculadas ao PASEP.
2. Por força do princípio da asserção, a legitimidade da parte para figurar no polo passivo da demanda deve ser verificada com base nos argumentos fáticos e jurídicos vertidos na inicial da demanda.
3. Para fins de pretensão de indenização baseada em falha na gestão de depósitos realizados em conta individual vinculada ao PASEP, deve ser observado o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contados a partir da data em que o titular tomou conhecimento da movimentação financeira realizada.
4. Os débitos realizados sob a rubrica de “PGTO RENDIMENTO FOPAG”, referem-se ao repasse, em folha de pagamento, dos rendimentos do saldo existente na conta vinculada ao PASEP, de modo que incumbe ao autor demonstrar que os valores registrados não foram efetivamente repassados.
5. Deixando o autor de demonstrar que os valores descontados em sua conta vinculada ao PASEP a título de “PGTO RENDIMENTO FOPAG” não foram repassados na folha de pagamento, não há como ser acolhida a pretensão indenizatória a título de danos materiais, baseado na tese de desfalque cometido pelo Banco do Brasil S/A.
6. De acordo com o artigo 8o, inciso II, alíneas “a” e “b”, do Decreto no 4.751/2003, compete ao Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, “calcular a atualização monetária do saldo credor das contas individuais dos participantes” e “calcular a incidência de juros sobre o saldo credor atualizado das mesmas contas individuais”.
7. O Banco do Brasil S/A, na qualidade de administrador do PASEP, não define quais índices de correção devem ser aplicados aos depósitos existentes nas contas vinculadas ao referido programa, razão pela qual não há como lhe ser imputada a responsabilidade pelo pagamento de indenização por danos materiais, em montante apurado com base em índices de juros remuneratórios e de correção monetária diversos daqueles determinados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP.
8. Apelação Cível conhecida. Preliminares e prejudicial de prescrição rejeitadas. No mérito, recurso provido.